Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-46.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor.
2:- Inexigibilidade do débito e danos materiais incontroversos - Irresignação quanto à condenação por dano moral e necessidade de compensação dos valores indevidamente depositados.
4:-

Ementa:

1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor.
2:- Inexigibilidade do débito e danos materiais incontroversos - Irresignação quanto à condenação por dano moral e necessidade de compensação dos valores indevidamente depositados.
4:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em verba alimentar, que tem especial proteção do sistema legislativo.
5:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in pejus".
4:- Requerente, não obstante, que deverá restituir aos réus os valores creditados em razão dos contratos declarados nulos - Incidência do art. 182, do CC - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 39, III e pg. ún., do CDC.
5:- Recurso parcialmente provido.